Tribunal: TJDFT
Processo: 0709816-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709816-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONORA GONCALVES FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LEONORA GONÇALVES FERREIRA contra a decisão proferida no cumprimento individual de sentença coletiva movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a expedição de precatórios enquanto não transitados em julgados os agravos de instrumento nos 0732374-90 e 0729763-67, nos quais se discutem a legitimidade ativa da exequente, ora agravante, e o índice de correção monetária aplicável ao débito exequendo. A agravante afirma que o AI no 0732374-90 não pode obstar o prosseguimento da execução, pois a contraparte desistiu do recurso. Além disso, o agravado reconheceu parte da dívida, pelo que a execução deve prosseguir, de forma definitiva, pelo menos quanto à parcela incontroversa. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinado o regular prosseguimento da execução, até a satisfação integral da dívida, independentemente do trânsito em julgado dos referidos agravos; ou, alternativamente, seja deferido ao menos quanto à parcela incontroversa. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo. Os requisitos para a concessão da medida antecipatória são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, conquanto provável o direito alegado pela agravante, uma vez que já transitada a homologação da desistência do AI no 0732374-90, e há entendimento pacífico desta egrégia Turma Cível quanto à possibilidade de prosseguimento da execução em relação à parcela incontroversa, carece do perigo da demora, indispensável a concessão da liminar, pois a expedição de requisitórios não constitui modalidade de pronto pagamento, podendo-se, assim, aguardar o julgamento final do presente recurso, mormente porque de célere tramitação. Além disso, a pretensão antecipatória requerida tem natureza satisfativa, o que inviabiliza a sua concessão, em razão do disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1°, § 3° da Lei n. 8.437/92. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se, inclusive o agravado, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator